Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-56.2010.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001389-56.2010.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS MOREIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 01.377.407/0001-03 (APELADO), CARLOS MOREIRA DA SILVA - CPF: 078.924.111-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1o, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não cumprida tal formalidade, a retificação da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que o juízo monocrático não observou as regras estabelecidas nos §1o, do art. 485, do Código de Processo Civil, já que o recorrente não foi intimado para suprir qualquer falta no prazo de cinco dias, como determina a lei.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 1998771).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Extrai-se dos autos que em
18.05.2017
sobreveio sentença fundamentando-se na desídia do exequente e julgando extinto o feito, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1o, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.
[...]

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”
.

(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

(destaquei)

In casu, verifica-se que a Fazenda Pública corretamente se manifestou em todas as oportunidades exigidas, de modo que não se pode considerar qualquer abandono da causa por prazo superior a trinta dias, consequentemente, extinguir o feito, notadamente pelo fato de sequer ter sido observada a regra do §1o, do art. 485 do CPC.

Dessa forma, observa-se o não atendimento ao disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a retificação da sentença de primeiro grau, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, cassando a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020